Tribunal: STF
Processo: Rcl 88417
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14: INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por    N.S.P contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Belo Horizonte, sob alegado descumprimento do enunciado nº 14 da súmula vinculante.

    2. Narra o reclamante que foi preso, sem que sua defesa tenha tido acesso aos autos, nem mesmo ao decreto de prisão.

    3. Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão, bem como seja concedido o acesso a todas as peças já documentadas nos autos, incluindo a decisão que decretou sua prisão.  
        É o relatório                                                                           
        Decido  
    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).
                                                                                                                 
    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.
                                                                                                              
    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado nº 14 da súmula vinculante cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    7. Pela decisão reclamada, negou-se acesso irrestrito aos autos, no seguintes termos (e-doc. 13, p. 3):

“Dito isso, ao compulsar os autos, verifico ainda haver diligência em andamento, sigilosa. 
Assim, por ora, indefiro a habilitação a acesso irrestrito aos autos pelo ilustre Advogado do investigado, porém, determino a formação de traslado de peças já documentadas e que não comprometem o sigilo e eficácia da investigação, com remessa aos causídicos por e-mail, com confirmação de recebimento, quais sejam: Ids. 10480986275, 10480986276, 10480986277, 10480986278, 10480986279, 10480986280, 1 0 4 8 0 9 8 6 2 8 1 , 10480986282, 10480986283, 10480986284, 10480986285, 10480986286, 10480986287, 104809862810480986289, 10481086803, 10514232322, 10481417058, 10514071170, 10514232322, 10514232323, 10567763715, 10567763721, 10567763722, 10583566879, 10583566881 e a presente decisão.
 Registro que assim que as diligências restantes forem cumpridas, imediatamente este Juízo ordenará a habilitação do Advogado de defesa.”

    8. Do teor do ato reclamado, contudo, verifica-se que não houve violação ao conteúdo da Súmula, visto que a negativa de acesso aos autos encontra-se fundamentada no fato de ainda haver diligências sigilosas em curso. 

    9. A situação jurídica sob exame está, pois, alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte, mesmo porque a reclamação é um processo de prova pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória, neste caso, acerca da plenitude do acesso requerido/concedido.

    10. Confira-se: Rcl nº 10.110/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, Tribunal Pleno, j. 20/10/2011, p. 08/11/2011; Rcl nº 50.122-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; Rcl nº 28.903-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 21/06/2018; e Rcl nº 32.661-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2019, p. 19/12/2019.

    11. Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.
 

Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator